Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700056-34.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: FRANCISCO JOSE FERNANDES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIMEM-SE as partes, com fulcro no art. 10 do CPC, para se manifestarem acerca do trânsito em julgado, em 20/05/2021, do v. Acórdão no 1332063, proferido nos autos do processo no 0704767-19.2020.8.07.0018, fato superveniente relevante para o deslinde da controvérsia. Por oportuno, à Secretaria para retificar a Classe Processual, de modo a constar apenas Apelação Cível, posto que o caso não se enquadra nas hipóteses de Remessa Necessária, conforme o §1o do art. 14 da Lei no. 12.016/2009. Publique-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora